Tribunal: STJ
Processo: 0010774-25.2012.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2130871 - PE(2024/0091103-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: COMERCIAL VITA NORTE LTDA
ADVOGADOS
: SILVANA RESCIGNO GUERRA BARRETTO - PE018616
CARLOS FREDERICO CORDEIRO DOS SANTOS - PE020653
BERNARDO FALCAO DE MORAES - PE029866
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou correção de erro material da decisão recorrida.
2. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no agravo interno,
não se verificando nenhum dos vícios apontados pela embargante.
3. Os embargos de declaração servem ao saneamento do acórdão
embargado, e não à revisão do
com o qual não se conforma a
decisum
embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis Moura e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 72d0054b-a932-4667-8ffe-b860b9dd76a0

Documento eletrônico VDA56336693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 72d0054b-a932-4667-8ffe-b860b9dd76a0

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2130871 - PE(2024/0091103-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: COMERCIAL VITA NORTE LTDA
ADVOGADOS
: SILVANA RESCIGNO GUERRA BARRETTO - PE018616
CARLOS FREDERICO CORDEIRO DOS SANTOS - PE020653
BERNARDO FALCAO DE MORAES - PE029866
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou correção de erro material da decisão recorrida.
2. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no agravo interno,
não se verificando nenhum dos vícios apontados pela embargante.
3. Os embargos de declaração servem ao saneamento do acórdão
embargado, e não à revisão do
com o qual não se conforma a
decisum
embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COMERCIAL VITA
NORTE LTDA contra acórdão por mim relatado que negou provimento ao respectivo
agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 518):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃORECORRIDO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME
DO LAUDO PERICIAL PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO
TRIBUNALDE ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.1. Não se caracteriza ofensa ao do Código de Processo
Civil
quando o Tribunal de origem aprecia, de maneira suficiente e
art. 1.022
fundamentada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não estando o
Documento eletrônico VDA56062725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:18
Código de Controle do Documento: a5dc672e-7d26-4ba9-a706-0b4c577b4ae8

julgador obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos pelas
partes.2. O acórdão recorrido assentou, com base em laudo pericial da contadoria do
juízo, que a recorrente não observou corretamente as disposições da ao efetuar seus
cálculos, não logrando elidir a presunção
de veracidade dos
Lei n. 11.941/2009
cálculos elaborados pelo perito judicial. Para infirmar tal conclusão, seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
recurso especial pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ: “[a] pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”.3. Agravo interno desprovido.
A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria sido
omisso e incorrido em erro material ao: (i) deixar de analisar os argumentos do agravo
interno que afastariam a aplicação da
por ter impugnado a presunção
Súmula n. 283/STF,
de veracidade dos cálculos da contadoria judicial; (ii) não reconhecer que o Tribunal de
origem foi omisso quanto à incompatibilidade dos critérios da Portaria Conjunta
n.
com a
e (iii) não considerar que a aplicação da
PGFN/RFB
6/2009
Lei n. 11.941/2009;
seria inadequada, pois "é justamente a impugnação aos cálculos da
Súmula n. 7/STJ
contadoria judicial que se está em julgamento e que os argumentos trazidos pela
Embargante não foram apreciados, o que por si só é suficiente para afastar a incidência da
" (fl. 538).
Súmula 07/STJ
Sem impugnação, conforme certidão à fl. 547.
É o relatório.
VOTO
De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro
material da decisão recorrida.
No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação
suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, o acórdão embargado expressamente consignou que o Tribunal a
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando
quo
argumentação concreta e suficiente ao dever de fundamentação, inclusive com a
transcrição dos fundamentos do acórdão recorrido que se basearam no laudo pericial da
contadoria do juízo. Asseverou-se, ainda, que a verificação da procedência dos
argumentos da recorrente, de que os cálculos do perito judicial não seriam corretos por se
Documento eletrônico VDA56062725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:18
Código de Controle do Documento: a5dc672e-7d26-4ba9-a706-0b4c577b4ae8

basearem unicamente nos critérios da Portaria Conjunta
n.
e não da
PGFN/RFB
6/2009,
demandaria necessário reexame de matéria fático-probatória,
Lei n. 11.941/2009,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ (cf. fls. 521-525).
Portanto, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas omissões e erro material no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que já foi
decidido.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que
.
decidido já foi
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
grifo acrescido)
19/12/2023,
5/2/2024;

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:18
Código de Controle do Documento: a5dc672e-7d26-4ba9-a706-0b4c577b4ae8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.130.871 / PE
Número Registro: 2024/0091103-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107742520124058300 107742520124058300
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMERCIAL VITA NORTE LTDA
ADVOGADOS
: SILVANA RESCIGNO GUERRA BARRETTO - PE018616
CARLOS FREDERICO CORDEIRO DOS SANTOS - PE020653
BERNARDO FALCAO DE MORAES - PE029866
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE - PARCELAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMERCIAL VITA NORTE LTDA
ADVOGADOS
: SILVANA RESCIGNO GUERRA BARRETTO - PE018616
CARLOS FREDERICO CORDEIRO DOS SANTOS - PE020653
BERNARDO FALCAO DE MORAES - PE029866
Documento eletrônico VDA56313591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: 49d33532-9219-436f-9a0e-757240b109b7

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: 49d33532-9219-436f-9a0e-757240b109b7